Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0721790-36.2024.8.07.0018, na qual restou deferida a tutela antecipada para que o agravante seja compelido a autorizar e custear: procedimento cirúrgico: a. Tumor Ósseo – curetagem/ressecção simples (30732131); b. TU de partes moles- exérese (30101913); c. Biópsia cirúrgica de osso da perna (tíbia ou fíbula – 30727057); d. Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora – 40811026); e. Microneurólise múltiplas (31403220), tudo conforme prescrição médica.
II. Na via do presente recurso, a agravante requer o provimento diante do não cabimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, no presente caso, por esgotar o objeto da ação. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo isento.
III. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
IV. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: " A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Na origem trata-se de decisão que determinou o Agravante que autorize cirurgia para tratamento paciente acometida por câncer, motivo pelo qual, ao menos a princípio, não é possível aferir que a determinação judicial causará ao Agravante dano irreversível, vez que não há alegação de que o plano de saúde não tenha que arcar com os custos do tratamento médico em questão. Some-se a isso o fato de que, tratando-se de paciente acometida por câncer, sobrestar a decisão que determinou a autorização de realização da cirurgia poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação a própria Agravada, em virtude da gravidade da doença em questão e da agressividade que lhe é inerente. Diante do todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. "
V. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão quanto à ausência dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.